Tribunal: TJDFT
Processo: 0716993-33.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FURTO QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA. PALAVRA DOS POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. VALOR PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4o, III, CP. PRETENDIDO AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que tange à idoneidade das declarações das testemunhas policiais, além de inexistirem elementos indicativos de que os PMs tivessem a intenção de prejudicar os réus pela prática delitiva, o policial militar, agindo no exercício de suas funções, qualifica-se como agente público, de modo que o ato por ele praticado reveste-se de todos os atributos inerentes ao ato administrativo, dentre os quais a presunção de veracidade. 1.1. As declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório quando coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório.
2. Em juízo, os policiais declararam que avistaram os réus mexendo na fechadura de um veículo e no portão de uma casa e, no momento da abordagem, encontraram no local uma chave mixa e um pé de cabra, o que se constitui em prova material do delito, aliada à prova oral, e serve para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado, na modalidade tentada. Logo, incabível a absolvição com base no princípio in dubio pro reo e nos termos do art. 386, IV e VII, do CPP.
3. Não há como afastar a qualificadora, pois a chave falsa foi encontrada no contexto delitivo da tentativa de furto e posteriormente periciada, confirmando a sua eficiência.
4. Recurso desprovido.